Tribunal: TJPA
Processo: 0007225-87.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APLICAÇ?O DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE ? RECURSO ESPECIAL ? TEMA 980 DO STJ - JUÍZO DE RETRATAÇ?O DO COLEGIADO (ART. 1.030, II, do CPC/2015). AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ? IPTU - PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2004 ? NÃO OCORRÊNCIA, NOS TERMOS DO TEMA 980/STJ ? RECURSOS REPETITIVOS 1.658.517/PA E 1.641.011/PA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2005, 2006, 2007 e 2008 - NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA DECRETAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 25 E 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO REPETITIVO 1.340.553 ? RS E 1.268.324/PA ? TEMA ? 508. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2004, E A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DOS EXERCÍCIOS DE 2005 A 2008, E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

Inteiro teor:
Acórdão nº DJ
1ª Turma de Direito Público
Apelação Cível
Processo 0007225-87.2009.8.14.0301
Comarca de Belém/PA
Apelante: MUNICIPIO DE BELÉM
Apelado: ELIDUINO DE F FARIAS DA SILVA
Relatora: DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA
APLICAÇ¿O DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE - RECURSO ESPECIAL - TEMA 980 DO STJ - JUÍZO DE RETRATAÇ¿O DO COLEGIADO (ART. 1.030, II, do CPC/2015).
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2004 - NÃO OCORRÊNCIA, NOS TERMOS DO TEMA 980/STJ - RECURSOS REPETITIVOS 1.658.517/PA E 1.641.011/PA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2005, 2006, 2007 e 2008 - NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA DECRETAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 25 E 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO REPETITIVO 1.340.553 - RS E 1.268.324/PA - TEMA - 508. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2004, E A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DOS EXERCÍCIOS DE 2005 A 2008, E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0007225-87.2009.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe total provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a
Decisão Monocrática de fls. 30/32
, que manteve em parte a sentença de primeiro grau prolatada pelo juízo da 5ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada contra
ELIDUINO DE F FARIAS DA SILVA
, extinguiu a ação, nos termos do artigo 269, IV, do CPC, em face da ocorrência de prescrição originária e intercorrente do crédito tributário firmados na CDA e lançadas na inicial.

Em síntese dos autos, o juízo
a quo
reconheceu a prescrição originária de créditos de IPTU, referentes ao exercício de 2004, e a prescrição intercorrente dos exercícios de 2005 a 2008.

Inconformado o Município de Belém interpôs apelação cível, alegando em suas razões a inocorrência da alegada prescrição, bem como,
error in procedendo
, por violação do art. 25 da LEF, vez que não houve intimação pessoal do Município para aplicação da prescrição intercorrente.

Inicialmente distribuídos os autos a relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, relator do processo à época, reformou em parte a sentença recorrida, mantendo apenas o reconhecimento da prescrição originária referente ao exercício do ano de 2004, considerando que a execução fiscal foi proposta em 05/02/2009, após o quinquênio estabelecido no art. 174,
caput
, do CTN, em decisão monocrática de fls. 30/32.

Em face da decisão monocrática, o Município de Belém interpôs Agravo Interno, pugnando pela reforma da decisão monocrática, ante a não ocorrência da prescrição dos créditos tributários, o qual foi desprovido, mantendo-se a decisão recorrida, conforme Acórdão 143864.

O Município interpôs Embargos de Declaração, os quais foram desprovidos conforme Acórdão nº 14130, às fls. 65/68.

Irresignado, o Município apresentou Recurso Especial (fls. 72/78).

Após, considerando que a matéria tratada nos presentes autos foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça na apreciação do REsp 1.340.553/RS, os autos permaneceram suspensos, de modo que, tendo sido julgado o TEMA 980, representativo da controvérsia, o feito foi redistribuído à minha relatoria, para, entendendo, exercer juízo de retratação.

É o que tinha a relatar.
V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Consigno que o presente recurso será analisado com fundamento no Código de Processo Civil de 1973, com base no art. 14 do CPC/2015 e Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da sentença ora apelada.

No caso vertente, a demanda originária versa sobre
Ação de Execução Fiscal
interposta pelo Município de Belém contra
ELIDUINO DE FARIAS F DA SILVA
,
manejada em 05/02/2009
(fls.02), a qual tramitou, à época, na 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, visando a cobrança de créditos tributários relativo
ao Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU
referente aos
exercícios de 2004 a 2008
, conforme a Certidão de Dívida Ativa - CDA (fls. 04).

Sobreveio a sentença, declarando
a prescrição originária para os exercícios 2004, e intercorrente para 2004 a 2008
. Portanto, constata-se que o cerne da questão

consiste em analisar a ocorrência ou não destas.

Inicialmente, vale destacar que o Colendo STJ
afetou, em 18/08/2017,
os
Recursos Especiais 1.658.517/PA e 1.641.011/PA
, vinculando-os ao Tema Repetitivo nº 980 dos recursos repetitivos, para deliberar quanto ao ¿(1)
termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
, bem como (2)
sobre a possibilidade de o parcelamento de ofício da dívida tributária ser considerado causa suspensiva da contagem da prescrição
¿.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n° 1.658.517/PA e 1.641.011/PA, realizados em 14/11/2018, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 980, STJ), fixou as seguintes teses, no sentido de que (1)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
, assim como que (2)
o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
.

Neste sentido, a pretensão executória surge, portanto, somente a partir do dia seguinte
ao vencimento estabelecido no carnê
encaminhado ao endereço do contribuinte ou, na ausência desde, da
data de vencimento fixada em lei local
e amplamente divulgada através de calendário de pagamento.

Assim, de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª cota única, com 15% de desconto; 2ª cota única, com 10% de desconto, que
in casu,
ocorreram respectivamente em 05/02 e 05/03),
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única
, ou seja, o
dia 06/03
, data a partir da qual efetivamente pode incidir a mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

Não obstante, no tocante a possibilidade do parcelamento de ofício da dívida tributária ser considerado como causa suspensiva da contagem da prescrição, neste tópico, consoante a orientação do STJ, destaco que a liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia,
não configura as hipóteses de suspensão do crédito tributário,
previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento),
tampouco causa de interrupção da prescrição,
a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parágrafo único, IV do CTN).

No caso concreto, considerando-se as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, conclui-se que, de fato, ao
exercício referente a 2004 não estava prescrito, pois o prazo prescricional somente começou a fluir em 06/03/2005, sendo o prazo fatal em 06/03/2010, de forma que o credito tributário referente ao exercício de 2004, não estava atingido pela prescrição originária quando da propositura da ação, em 05/02/2009, bem como, houve a interrupção do prazo quando do despacho de citação, em 06/02/2009.

No que tange a prescrição intercorrente, sabe-se que, em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
(...)
§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:
¿Súmula nº. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente¿.

Recentemente, o STJ, em
julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 - RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução(...).
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito,
o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor
. Fatores suficientes para inaugurar o prazo,
ex lege
.

Impende registrar, ainda, que o prazo de suspensão se inicia automaticamente, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação,
desde que a Fazenda Pública seja devidamente intimada.
É o que dispõe o parágrafo único do artigo 25 da LEF.
Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.
(...)
Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa a representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ e conforme previsto no dispositivo legal supra, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

Ocorre que,
in casu
, denoto dos autos que a citação da executada, pelos correios, restou frustrada, conforme certidão lavrada às fls. 09. Ato contínuo, o juízo de 1º grau determinou a intimação do Município de Belém (fls. 10) para tomar ciência da não ocorrência da citação. O despacho foi publicado em 06/02/2013 (fls. 10), sobrevindo a sentença e, 11/04/2013 (fls. 11/13).

Constata-se, então, que frustrada a citação pelos correios com aviso de recebimento, a Fazenda Pública Municipal não foi intimada pessoalmente com vistas dos autos, conforme determina o art. 25 e parágrafo único, da Lei 6.830/80, para tomar ciência da não localização da executada, de tal sorte que não houve o início automático do prazo de um ano de suspensão e, por conseguinte, também não iniciou automaticamente a contagem do quinquênio prescricional.

Sobre a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, leciona o professor Leonardo Carneiro da Cunha:
Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um erro in procedendo.
Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto error in procedendo, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal. (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441). (Grifo nosso).

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.268.324/PA (TEMA 508), em 17/10/2012, sob a sistemática dos recursos repetitivos fixou a tese de que o representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal, possui a prerrogativa de ser intimada pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial, realizada em 06/02/2013 (fls. 10).

Logo, descaracterizada a inércia da Fazenda Pública e constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, a nulidade da sentença é medida que se impõe, com a continuidade regular do processo executório.

Ante o exposto
, com base nas recentes teses fixadas pelo STJ, e na faculdade prevista no art. 1.030, II e art. 1.040, II do NCPC,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para afastar a incidência da prescrição intercorrente relativa aos exercícios de 2005 2006, 2007 e 2008, bem como, a prescrição originária do exercício de 2004. Por consequência, determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento do feito,

nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 19 de outubro de 2020.
Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora